Tribunal: TJSP
Processo: 1053808-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Estadual no 1.122 de 30 de junho de 2010 abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras (Secretaria da Fazenda) – Não ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a data da ação (14/11/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.122, de 30 de junho de 2010 (Secretaria da Fazenda) - Assim, é devido às autoras: Aparecida Leiko Tutiashi - fls. 23, Eliana C. J. Santos – fls. 28, Marcia Lopes de Jesus – fls. 32 e Lygia de C. Alves – fls. 40), respeitada a prescrição parcelar quinquenal – Quanto aos demais autores, as Leis Complementares no 674/92, 795/95, 836/97, 975/05, 1.055/05, 1.059/08, fixaram novos padrões de vencimentos, reestruturando, respectivamente, as carreiras dos demais apelantes. Nesta toada, é indevida a diferença pleiteada em decorrência da conversão da moeda em URV, que restou abarcada pela reestruturação da remuneração da carreira dos servidores ocorrida em 1992, 1005, 1997, 2005 e 2008, inexistindo assim o direito a percepção de diferenças a partir de então - Ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a data da ação (14/11/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira - Juros moratórios e atualização monetária. Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, observada a prescrição quinquenal – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo-se a prescrição, parcialmente reformada – Recurso dos autores, parcialmente provido (tão somente para limitar o recálculo das diferenças devidas até a instituição do plano de carreira dos servidores da Secretaria da Fazenda, por meio da LCE n° 1.122/10.

O V. Acórdão (fls. 136/159) deu parcial provimento ao recurso dos autores - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do recurso dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.
(TJSP; Apelação Cível 1053808-50.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO DOS AUTORES - Ação ação ordinária com pedido de antecipação de tutela datada de 14/11/2014 - Servidores públicos estaduais – Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo-se a prescrição - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do e. STJ - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, inciso VI, CF - Repercussão

Ementa:
RECURSO DOS AUTORES - Ação ação ordinária com pedido de antecipação de tutela datada de 14/11/2014 - Servidores públicos estaduais – Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo-se a prescrição - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do e. STJ - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, inciso VI, CF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN - Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira - Lei Complementar Estadual no 1.122 de 30 de junho de 2010 abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras (Secretaria da Fazenda) – Não ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a data da ação (14/11/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.122, de 30 de junho de 2010 (Secretaria da Fazenda) - Assim, é devido às autoras: Aparecida Leiko Tutiashi - fls. 23, Eliana C. J. Santos – fls. 28, Marcia Lopes de Jesus – fls. 32 e Lygia de C. Alves – fls. 40), respeitada a prescrição parcelar quinquenal – Quanto aos demais autores, as Leis Complementares no 674/92, 795/95, 836/97, 975/05, 1.055/05, 1.059/08, fixaram novos padrões de vencimentos, reestruturando, respectivamente, as carreiras dos demais apelantes. Nesta toada, é indevida a diferença pleiteada em decorrência da conversão da moeda em URV, que restou abarcada pela reestruturação da remuneração da carreira dos servidores ocorrida em 1992, 1005, 1997, 2005 e 2008, inexistindo assim o direito a percepção de diferenças a partir de então - Ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a data da ação (14/11/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira - Juros moratórios e atualização monetária. Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, observada a prescrição quinquenal – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo-se a prescrição, parcialmente reformada – Recurso dos autores, parcialmente provido (tão somente para limitar o recálculo das diferenças devidas até a instituição do plano de carreira dos servidores da Secretaria da Fazenda, por meio da LCE n° 1.122/10.

O V. Acórdão (fls. 136/159) deu parcial provimento ao recurso dos autores - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do recurso dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.